Tribunal: TJDFT
Processo: 0746979-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILIDADE PROBATÓRIA DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico em procedimentos cirúrgicos estéticos (rinoplastia e blefaroplastia), atribuiu ao autor o ônus de apresentar comprovantes de alvará de funcionamento da clínica ré no período das intervenções (julho/2022).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redistribuição do ônus da prova, com inversão em favor do consumidor, diante da maior facilidade dos réus em comprovar a regularidade do funcionamento da clínica no período dos procedimentos médicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015, XI, do CPC admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova, sendo cabível a impugnação da determinação judicial nesse sentido.
4. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza a inversão da carga probatória em situações nas quais uma das partes detenha maior facilidade de acesso aos elementos probatórios, desde que por decisão fundamentada e com garantia do contraditório, conforme o art. 373, § 1o, do CPC.
5. A inversão do ônus da prova na relação de consumo não é automática, mas depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
6. Em sede de cognição sumária, verifica-se que os réus possuem melhores condições técnicas e documentais para comprovar a regularidade do funcionamento da clínica à época dos procedimentos, o que justifica a redistribuição do ônus da prova em favor do autor.
7. Precedente específico da 7a Turma Cível reconhece a pertinência da inversão do ônus da prova em hipóteses análogas, nas quais a parte ré dispõe de maior facilidade para comprovar a adequação dos serviços prestados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, cabendo ao fornecedor a produção da prova quando detiver maior facilidade para tanto.
2. A atribuição do ônus da prova pode ser modificada quando a parte ré tiver melhores condições técnicas e documentais de demonstrar a regularidade dos serviços prestados.
3. A decisão que redistribui o ônus da prova deve observar os critérios do art. 373, §1o, do CPC e pode ser impugnada por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1o, e 1.015, XI; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0729573-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 18.10.2025.